Tribunal: TJDFT
Processo: 0011487-46.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0011487-46.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: ANTONIA VAZ FERREIRA DECISÃO MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO Diante da ausência de manifestação do apelado quanto à proposta de acordo formulada pelo apelante, Banco Bradesco S.A. (ID 47196751), mantenham-se os autos sobrestados até o julgamento dos temas 265 e 284 do regime da repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal (ID 20099042). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator